Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024395-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO.
AGRAVADOS: MARILZA DA COSTA CAMPOS E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), em decorrência da sentença coletiva no 0006679-34.2014.8.11.0037, manejada por MARILZA DA COSTA CAMPOS E OUTROS converteu o feito em liquidação de sentença e nomeou perito para realizar os cálculos do montante devido.
O agravante alega, em síntese, que o feito na origem trata-se de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP, em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores às diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.
Sustenta a necessidade de extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa dos agravados, pois apenas os associados do IDEC/SP que teriam autorizado expressamente a propositura da ação originária poderiam executar o título judicial.
Defende que os efeitos do julgado da ACP mencionada não pode ser estendidos para além do Estado de São Paulo, pois isto causaria ruptura da estabilidade da coisa julgada e violação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública e artigos 492, 502 e 503 do Código de Processo Civil.
Aduz que está ocorrendo excesso de execução, pois a decisão combatida endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.
Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravados. Sucessivamente, pede pela declaração de excesso de execução no parâmetro fixado pelo Juízo a quo para a elaboração dos cálculos referente ao índice de correção monetária.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa feita, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR